Tribunal: TJDFT
Processo: 0735327-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735327-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. G. L. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA MOURA AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ISAAC GABRIEL LIMA DE SOUSA, representado por sua mãe CARLA MOURA, contra decisão proferida pela Vara Cível de Planaltina ajuizada em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO que, em ação de conhecimento, concedeu a liminar para determinar a suspensão dos descontos efetuados no contracheque do autor, mas condicionou a medida ao depósito judicial da quantia indevidamente creditada em sua conta corrente (ID 165978980, autos de origem). Em suas razões, alega que: 1) o art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, prevê como direito básico do consumidor, o direito à informação adequada sobre diferentes produtos e serviços; 2) não foi bem informado quanto à modalidade de cartão de crédito que contratou – acreditava ser cartão de crédito comum e que não haveria consignação em sua folha de pagamento; 3) a condição imposta pelo juiz de devolver os valores depositados em sua conta corrente fere o direito de acesso à justiça, já que o autor é hipossuficiente; 4) é beneficiário da justiça gratuita, o que dispensa a prestação de caução para concessão da tutela de urgência; 5) a medida não é irreversível, a ré poderá voltar a descontar os valores, caso se constate a legalidade da contratação efetuada (ID 50513394). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no seu benefício previdenciário, sem que haja necessidade de prestar caução. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela pleiteada. Preparo não recolhido, por ser beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento que objetiva a anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Narra a inicial que o autor é menor de idade e beneficiário do Benefício de Prestação Continuada – BPC. Sustenta que sua representante legal se dirigiu até a instituição financeira ré com o objetivo de contratar empréstimo bancário; foi oferecido um cartão de crédito, que foi aceito por acreditar que se tratava de cartão de crédito comum. Alega que foi informada que seria depositado em sua conta o valor de R$ 1.166,00 e que o valor de R$ 500,00 seria liberado no cartão de crédito. Todavia, para sua surpresa, não chegou nenhum cartão de crédito em sua residência e passou a ser descontado o valor de R$ 44,84 no benefício previdenciário do autor. Diante desse cenário, e por não obter êxito na tentativa de solução extrajudicial, ajuizou a presente ação. O juiz singular deferiu a tutela antecipada, mas condicionou seu cumprimento ao depósito judicial da quantia indevidamente creditada em sua conta corrente. Insurge-se o agravante contra essa decisão, ao argumento de que a tutela deve ser deferida sem prestação de caução, em face de sua hipossuficiência econômica. Em que pese a relevância dos argumentos suscitados pelo agravante, não restou demonstrado o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a antecipação da tutela recursal, em especial pelo baixo valor consignado mensalmente: R$ 44,84. Desse modo, deve-se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator